Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700314-64.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DAYANNE FREITAS RESENDE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34598513, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DAYANNE FREITAS RESENDE, para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora que recaiu sobre a verba remuneratória auferida pela agravante, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713182-76.2019.8.07.0001. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34961623, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada, para ofertar contrarrazões, no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.